Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600686-86.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0600686-86.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600712-87.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600686-86.2020.6.16.0195,
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, para o fim de determinar
a retirada da propaganda, inclusive pintura, que gere efeito visual único, no prazo de 24 horas, bem
como para aplicar aos representados multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no
art. 26, da Resolução TSE n.º 23.610/2019. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada
por Loreno Bernardo Tolardo, Jarbas Mocelin e coligação "Movimento PSD" em face de Mariana
Fernanda Santos Gomes e Trajano Bisco da Cruz, alegando, em síntese, que a pintura realizada no
prédio do Comité Central de Campanha, com justaposição das cores alusivas aos candidatos,
aliada às enormes bandeiras fixadas, gera efeito visual único, denominado efeito outdoor, que
ultrapassam o limite de 4m2, razão pela qual requereu concessão de tutela inibitória para a retirada
de todas as bandeiras fixadas no Comitê Central de campanha, sob pena de busca e apreensão,
com limitação da propaganda com vistas a eliminar o efeito visual único, sob pena de multa diária a
ser fixada, com pedido final de procedência da representação e condenação dos representados ao
pagamento de multa conforme art. 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/1997). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
TRAJANO BISPO DA CRUZ (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

LORENO BERNARDO TOLARDO (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JARBAS MOCELIN (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PSD 25-DEM / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 11-
PP / 19-PODE (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33370
916
05/05/2021 18:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.630

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600686-86.2020.6.16.0195 –
Quatro Barras – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
EMBARGANTE: TRAJANO BISPO DA CRUZ
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
EMBARGADO: PSD 25-DEM / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP / 19-PODE
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: ELEICAO 2020 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: LORENO BERNARDO TOLARDO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: JARBAS MOCELIN
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 33370916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515170908700000032533092
Número do documento: 21050515170908700000032533092

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR. COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA. EFEITO OUTDOOR.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDICUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pelos embargantes buscam, em verdade, o reexame
da decisão, já que evidente a intenção de rediscutir a fundamentação e a
motivação da decisão, o que é inviável nesta estreita via procedimental.
2. Ausente as omissões apontadas, impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIANA FERNANDA
SANTOS GOMES e TRAJANO BISPO DA CRUZ, em face do Acórdão de ID 28134516, pelo
qual foi reconhecida a irregularidade da propaganda eleitoral realizada pela inclusão de placa
dos candidatos, no comitê central de campanha, contendo ao fundo pintura na parede da
fachada do imóvel com as mesmas cores da propaganda, criando uma moldura uniforme,
configurando efeito visual de outdoor, com aplicação de multa.
Em suas razões, os embargantes suscitam, em suma, omissão no Acórdão por
não estar claro o motivo da não aplicação da regra contida no artigo 244 do Código Eleitoral
que assegura aos partidos fazer inscrever em suas fachadas o nome que os designe sem
cominação de multa. Requerem o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para
afastar a multa imposta. (ID 28626216).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, os presentes embargos devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Num. 33370916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515170908700000032533092
Número do documento: 21050515170908700000032533092

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
.
.
Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão pelo qual negou-se provimento ao recurso e que é
objeto dos presentes embargos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. MÉRITO.
PROPAGANDA ELEITORAL. PINTURA NA FACHADA DE COMITÊ CENTRAL DE
CAMPANHA COM AS CORES DO PARTIDO CONJUNTO QUE ULTRAPASSA O LIMITE
LEGAL DE 4 M2. EFEITO ANÁLOGO A OUTDOOR. IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DECORRÊNCIA LEGAL DA ILICITUDE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme artigo 14, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é ilícito que a propaganda na
fachada do comitê central de campanha tenha dimensão superior ao limite de 4m2 (quatro
metros quadrados.
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de engenhos publicitários que, em seu
conjunto, justapostos ou não, causem impacto visual de
, ainda que isoladamente
outdoor
atendam ao tamanho permitido em lei.
3. A inclusão de placa dos candidatos contendo ao fundo pintura na parede da fachada do
imóvel com as mesmas cores da propaganda, criando uma moldura uniforme, configura efeito
visual de outdoor.
4. Trata-se de infração de natureza objetiva e cuja prática leva,
, à incidência da
ipso facto
penalidade por expressa previsão legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 33370916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515170908700000032533092
Número do documento: 21050515170908700000032533092

As supostas omissões apontadas pelo embargante não se amoldam àquelas
descritas pelo acima transcrito art. 1022 do CPC.
Com efeito, de acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se
manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos
relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício
” (DIDIER JR, Fredie.
pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes
Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal /
querela nullitatis
Fredie Diddier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm,
2017, p. 290).
No caso, porém, dos argumentos dos embargantes verifica-se que, sob a pecha
de omissão, pretendem rediscutir a causa com a finalidade de reforma da decisão. Arguindo
inexistir previsão de multa para a hipótese dos autos, conforme texto do artigo 244, I, do
Código Eleitoral, alegam os embargantes não estar claro no acórdão o motivo pelo qual este
dispositivo não foi aplicado.
No acórdão foi expressamente consignado que a placa em conjunto com a pintura
da fachada do comitê central de campanha era superior aos permitidos 4m2, daí porque foram
aplicados os artigos 14 e 26, §1º, ambos da Resolução-TSE nº 23.610/2019, este último
prevendo a aplicação de multa, como claramente disposto no acórdão recorrido.
Saliente-se, no tocante à multa, que o art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
que possui o mesmo sentido ontológico do § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a
propaganda eleitoral por aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor,
sujeitando os infratores à retirada imediata da propaganda irregular e ao pagamento de multa.
Não se trata, portanto, de inaplicabilidade do artigo 244, I, do Código Eleitoral,
mas de sua aplicação, regulamentada pelos demais dispositivos legais e regulamentares
aplicados à espécie.
Com efeito, o questionamento do embargante, na verdade, já foi apreciado pela
Justiça Eleitoral, em especial por esta Corte, citando, como exemplo, os autos nº
0600237-50.2020.6.16.0124 e nº 0600461-95.2020.6.16.0153, respectivamente de relatoria do
Des. Fernando Quadros da Silva e do Juiz Rogério de Assis, no quais foi reconhecida a
irregularidade da propaganda excedente aos 4m2 permitidos no comitê central de campanha,
com aplicação de multa, no exato sentido da decisão ora guerreada.
Como se percebe, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a
que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão no julgado, já que a decisão é clara ao
considerar irregular a placa, mantendo-se a aplicação da multa prevista na Lei das Eleições,
conjuntamente com a Resolução de regência.
Noutras palavras, de forma correta ou não, entendeu-se que a norma aplicável à
propaganda em geral incide no caso do ato ser praticado em comitê de campanha, ou seja,
sem que se entendesse que para essa situação específica não se aplica a multa estabelecida
em geral para o caso de propaganda irregular.
Num. 33370916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515170908700000032533092
Número do documento: 21050515170908700000032533092

Assim sendo, é certo que o acórdão não padece das omissões apontadas pelos
recorrentes, de modo que as alegações não representam mais do que o inconformismo com
decisão proferida.
Persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, sendo certo que todas as matérias por ele
suscitadas serão tidas como prequestionadas, por força da norma do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600686-86.2020.6.16.0195 -
Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTES:
MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES, TRAJANO BISPO DA CRUZ - Advogados dos(a)
EMBARGANTES: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA
THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES -
PR0076928 - EMBARGADOS: ELEICAO 2020 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO,
ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO, LORENO BERNARDO TOLARDO, JARBAS
MOCELIN, PSD 25-DEM / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP / 19-PODE - Advogados
dos(a) EMBARGADOS: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.
Num. 33370916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515170908700000032533092
Número do documento: 21050515170908700000032533092